Tribunal: CARF
Processo: 14489.000581/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000581/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANTA CRUZ MELTING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD.
FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.
Apenas a Notificação de Lançamento lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada
motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza,
podendo ser exigida nos termos da lei. Incorretamente seguido o Processo
Administrativo Fiscal, constata-se cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para cancelar o lançamento por vício material.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000581/2008-14
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 342/376), interposto contra o Acórdão no. 12-
29.631 da 14a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I –
DRJ/RJ1 (e-fls. 320/332), que por unanimidade de votos negou provimento à Impugnação
impetrada face a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (e-fls. 03/20), referente a
contribuições destinadas a Terceiros (Salário Educação, Incra, Senai e Sebrae), incidentes sobre
remuneração dos segurados empregados. O valor principal levantado acrescido de multa e juros
foi de R$ 56.286,76.
2. Adoto, em sua essência, o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ1, por bem
esclarecer os fatos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
(...)
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 27/29, os fatos geradores do lançamento fiscal
são as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestaram serviços, destinados a retribuir o trabalho.
2.1. Refere que os valores pagos aos segurados empregados foram apurados através de
aferição nos lançamentos Contábeis nos Diários n. 54 a 57, contas 3111302- Assistência
Médica, 3111305 - Cesta Básica, 3112250-Gastos Diversos, 3112102 -Feiras e
Promoções, 3122203 - Viagens e Representações, 3122250 - Despesas Diversas e
3141305- Cesta Básica, uma vez que solicitado os documentos através do TIAD -
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos de 03/12/07, não os apresentou,
sendo emitido AI 37.118.384-7, cfl 38, e conforme IN 03/05, art. 597, inciso II.
3. Nas competências: 09/2004 a 06/2005 e 08/2005 a 10/2005 e 13/2005, refere que os
valores pagos aos segurados empregados foram apurados com base nas folhas de
pagamento.
4. O Relatório Fiscal de fls. 27/29 informa que foi aplicado o percentual de 4,3% sobre
os salários pagos aos empregados para se encontrar a contribuição destinada a
Terceiros.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO (...)
6. (...) em síntese:
(...)
Da Preliminar de ausência de fundamentação legal e discriminação clara e precisa dos
fatos geradores objeto do lançamento
8. (...) não há (...) qualquer fundamentação acerca dos motivos que ensejaram a adoção
(...) de aferição indireta (...);
9.7. Assim, considerando a falta de discriminação dos empregados envolvidos (...) pode
ter implicado em excesso de exação.
Da impossibilidade de Revisão de Lançamento
10. (...), os fatos geradores (...) já haviam sido fiscalizados anteriormente, resultando nas
NFLD 35.740.396-7 e 35.740.397-5.
(...)
IV. Do Mérito
IV. 1. "a 1" Da Base de Cálculo das Contribuições devidas a Terceiros
(...)
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

IV. 1. "b 1" - Da Impossibilidade de inclusão ao Salário-de-Contribuição das Parcelas
identificadas pelo Fiscal na Contabilidade da impugnante
V.I. "b. 1" - Da Conta Assistência Médica
(...)
17. Refere que, dessa forma, tais valores despendidos para pagar a assistência médica e
odontológica de todos os funcionários, se enquadra na alínea "q" do § 9o do art. 28 da
lei n° 8.212/91, que exclui tais verbas do salário de contribuição.
IV.I. "b.2"- Da Conta Cestas Básicas
18. (...) foram lançados os gastos incorridos pela impugnante com o fornecimento de
alimentação a seus empregados, por meio do cartão de alimentação "alimentação visa
vale", sendo que, apenas pelo fato de a empresa não estar inscrita no PAT, tal verba não
pode ser considerado como integrante do salário-de-contribuição.
IV.I. "b.3" - Da Conta Viagens c Representações
19(...) foram lançados os valores relativos aos reembolsos de despesas (...).
20. (...), que qualquer gasto pessoal não era reembolsado pela empresa.
21. (...) tinham como objetivo indenizar os empregados e diretores por gastos incorridos
em prol da Impugnante e não remunerá-los pelos serviços prestados.
IV.I. "b.4" - Das Contas 'Gastos Diversos' e 'Despesas Diversas'
22. (...) foram lançados os pagamentos decorrentes do desenvolvimento normal das
atividades da empresa, os quais não se enquadravam especificamente em outras contas.
(...)
25. (...) abarca gastos variados, tais como aquisição de material para escritório, materiais
para laboratório e materiais para a fábrica. (...) não abarcam qualquer remuneração paga
a empregados, sendo certo que a composição integral dos gastos somente poderá ser
feita através da realização de diligência.
V - Da Evidente Inexistência de Grupo Econômico
26. (...) não existe nos autos qualquer documento ou indício de que a Impugnante seria
integrante do grupo econômico alegado pela fiscalização.
(...)
VI - Do Pedido de Diligência
28. Requer, com fulcro no art. 9o, IV, da Portaria n° 520/2004 c art. 16, IV, do Decreto
n° 70.235/72, a conversão dos autos em diligência para que a fiscalização examine os
documentos que ora estão sendo anexados por amostragem.
(...)
30. É o relatório.

3. A Ementa do voto da 14a. Turma (e-fl. 320), no sentido de negar provimento á
Impugnação, é transcrita, a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005
Salário de Contribuição
Nos termos do artigo 28, I da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997, o salário-de-contribuição do empregado consiste na remuneração auferida
em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Com a efetivação da ciência da Decisão a quo à interessada, foi apresentado
pela mesma o Recurso Voluntário juntado às e-fls. 342/376, do qual, em síntese, extrai-se que:
- a autuação fiscal careceria de descrição precisa dos fatos geradores, de
fundamentação legal e clara, bem como, de discriminação dos segurados beneficiados pelas
remunerações apontadas pela fiscalização, nos termos do art. 37 da Lei 8.212/91;
- entende pela nulidade da autuação pela impossibilidade do direito a ampla
defesa, nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/72;
- entende que se configurou revisão de lançamento e aponta ausência de
fundamentação para tal, uma vez que a mesma só caberia se presente alguma das hipóteses do
art. 149 do CTN;
- sustenta que teriam sido apresentados documentos suficientes que comprovariam
a impossibilidade da inclusão no salário-de-contribuição das parcelas identificadas pelo fisco na
contabilidade;
- os comprovantes das faturas pagas à CEMERU Saúde (AMESC Associação
Médica Espírita Cristã Ltda.) e UNIMED referentes ao registro contábil intitulado "assistência
médica" seriam suficientes para comprovar que os valores despendidos pela recorrente tratam do
fornecimento de plano de saúde a todos os seus funcionários, que teriam sido devidamente
apresentados conforme consta o doc. 04 da impugnação;
- as folhas de salários acostadas aos autos pela ora recorrente (doc. 05 da
impugnação) confirmariam efetivamente a realização de descontos correlatos ao benefício, havia
desconto nos salários dos funcionários quando utilizavam a assistência médica, com utilização
esporádica, caracterizando então benefício concedido para o trabalho e não pelo trabalho;
- considera desnecessária a apresentação dos contratos e por entender não possuir
as características de (i) gratuidade, (ii) habitualidade, e (iii) contraprestação aos serviços do
trabalhador, a assistência médica fornecida aos empregados da recorrente não poderia ser
incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária;
- com relação à cesta básica, entende que o auxílio alimentação fornecido “in
natura”, independente da inscrição no PAT, não traria incidência de contribuições
previdenciárias, segundo o STJ;
- quanto à conta “viagens e representações”, seria relativa aos reembolsos de
despesas eventualmente incorridas pelos seus diretores em viagens a trabalho e eventos nos quais
compareceram na qualidade de representantes da empresa (docs. 07 da Impugnação) e assim não
seriam configurados como salário
- para comprovação do alegado, juntou alguns comprovantes de gastos (docs. 08 a
10 da Impugnação), alegando que, pelo volume documental, seria inviável apresentar todas as
notas fiscais lançadas e, por isso, requereu diligência na impugnação;
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

- entende que tais registros contábeis possuem caráter indenizatório;
- quanto às contas “gastos diversos” e “despesas diversas”, os extratos da conta
foram oferecidos (doc. 11 da Impugnação), sinalizando que seriam lançados os pagamentos
decorrentes do desenvolvimento normal das atividades da empresa, os quais não se enquadrariam
especificamente em outras contas, nem como salário;
- entende que no extrato da conta "despesas diversas", anexado nos autos, seria
possível constatar que o lançamento datado de 14.09.04 corresponde ao reembolso de uma
viagem realizada por funcionário;
- quanto à conta “gastos diversos”, a mesma abarcaria gastos variados, tais como
aquisição de material para escritório (doc. 13 da impugnação), alimentos para o refeitório da
empresa (doc. 14 da impugnação), materiais para o laboratório, materiais para a fábrica, serviços
de consultoria jurídica prestados por escritórios de advocacia (docs. 15/16/17 da Impugnação), e
entende assim nada disso seria salário;
- com relação à recorrente ser integrante de grupo econômico, entende que não há
nos autos qualquer documento ou indício e sustenta que a fiscalização limitou-se a utilizar o
oficio emitido pela Justiça do Trabalho para fins de caracterização do mesmo (doc. 17 da
impugnação);
- quer fazer notar que o referido ofício teria como escopo informar acerca de
indícios da existência de grupo econômico e não da existência, e que caberia ao fisco identificar
os elementos que configurariam o grupo econômico, o que no seu entendimento não ocorreu;
- indica que existe grupo econômico de fato entre a recorrente e a empresa
manufatura, pois possuem a mesma composição societária, entretanto as empresas Schlauder e
Ecoparts não fazem parte do grupo econômico, por não estarem sujeitas à mesma direção,
administração ou controle; o que existiria é parceria comercial e contrato de industrialização por
encomenda, com administração e mão-de-obra próprias; e
- por fim, requer a improcedência do lançamento fiscal.
5. Na data de 17/09/2013 adveio a Resolução no 2803-000.210, onde a 3a Turma
Especial da Segunda Seção de Julgamento manifestou-se nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência fiscal para que a autoridade lançadora examine todos os
documentos colocados a disposição pelo contribuinte, emitindo relatório fiscal
dirimindo todas as dúvidas suscitadas na impugnação e recurso voluntário, inclusive
quanto à carência de descrição precisa dos fatos geradores, fundamentação legal e
discriminação dos segurados beneficiados pelas remunerações apontadas pela
fiscalização, quanto às rubricas do levantamento fiscal constantes dos autos.
Comunicar o contribuinte do resultado da diligência fiscal para apresentar contestação
se desejar, oferecendo contrarrazões se entender necessárias.
6. O Relatório Fiscal da Diligência encontra-se às e-fls. 434/438 dos autos e, em
apertada síntese, a Autoridade Fiscal informou que: (i) considera a descrição dos fatos geradores
e da fundamentação legal precisa, então não se manifestaria em relação a tal tópico; (ii) não foi
possível elaborar planilha demonstrativa dos segurados, uma vez que a empresa não atendeu às
solicitações de documentos nem em diligência anterior (que teria ocorrido no processo também
de levantamento de contribuições de n° 14489.000573/2008-78), nem na ora realizada, e que a
mesma foi intimada por edital; (iii) em visita ao domicílio tributário da empresa foi verificado
que a mesma não funcionava em tal local e os representantes legais também receberam a
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

intimação da empresa pelos correios, mas não se manifestaram; (iv) foi formalizado então
processo de baixa de ofício da inscrição no CNPJ (PA 10872.720441/2016-91). Das
considerações finais deste Relatório destaca-se:
(...)
20. Diante de Iodo o exposto, e considerando que os documentos anexados ao processo
já foram examinados pela DRJRJ1 e que não foram apresentados novos elementos pelo
contribuinte, não foi possível atender à solicitação do CARF para examinar a
documentação completa que originou os lançamentos contábeis utilizados na apuração
das remunerações.
(...)
7. Em continuidade, retornaram os autos a este CARF e esta 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara, na data de 08/08/2017, proferiu a Resolução no 2202-000.789 (e-fls. 481/486),
onde por unanimidade de votos, decidiu por converter o julgamento em diligência. Do voto do
Relator destaca-se:
(...)
Da necessidade de realizar diligência
A verdade é que, analisando os autos, constata-se que o presente processo não se
encontra apto a ser julgado nesta data.
Desde a impugnação, a Contribuinte argumenta que o auto de infração é nulo por já ter
a Contribuinte sido autuada em relação ao mesmo exercício. Efetivamente, constata- se
que na carta de intimação, na qual foi dado conhecimento ao Contribuinte da decisão da
DRJ nesta lide (fl. 336), há menção também à existência de dois outros processos em
desfavor do Recorrente, especificamente de no 14489.000268/2008-86 e no
14489.000575/2008-67.
Mais (sic) a autoridade lançadora esclareceu que foram lançados, além do presente
DEBCAD, os seguintes autos de infração:

É crível, portanto, que esses outros autos de infração, lavrados no seio da mesma
fiscalização, estejam contidos nestes outros dois processos. Registra-se que o DEBCAD
no 35.135.373-4 versa sobre crédito principal.
Acumula-se a esses fato (sic), o registro da autoridade fiscalizadora que o lançamento se
baseia na contabilidade da Contribuinte, como se extrai do Relatório Fiscal:
"1. Conforme documentação apresentada à fiscalização e de acordo com a
legislação aplicada, apurou-se os seguintes débitos:" (fl. 29)
Acontece que a autoridade lançadora não juntou aos autos tais documentos, como exige
o art. 9o Decreto no 70.235/1972. Novamente, tudo leva a crer que tais documentos
estejam contidos nesses outros processos. Consultando o site do Comprot, constata-se
que ambos estão localizados neste e.CARF. Por sua vez, no site do CARF percebe-se
que ambos foram distribuídos para a 2a SEJUL mas ainda não foram sorteados para
nenhum Conselheiro.
Portanto, é necessário baixar os autos em diligência para que a autoridade lançadora
junte aos autos as provas que foram utilizadas para fundamentar o lançamento,
especificamente para a identificação e a quantificação da base de cálculo, esclarecendo
ainda a origem de tais provas.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

Entendo, nesse caminho, ser necessário converter o julgamento em diligência para que
sejam anexados aos presentes autos a documentação que fundamentou o seu lançamento
e para que informe se existe algum outro processo que trate da mesma matéria dos
presentes autos, conforme alegou a Contribuinte.
8. Os autos retornaram da Diligência com as informações constantes no Relatório
Fiscal da Diligência de 14/03/2019 (e-fls. 505/509), colacionada a seguir em sua essência:
(...)
2. Preliminarmente, cabe ressaltar que o inciso II, do art. 3°, da Portaria RFB n° 6478 de
29/12/2017, dispõe que (...), em diligência fiscal, não se deve fazer análise de mérito
com emissão de parecer conclusivo.
DA DOCUMENTAÇÃO QUE FUNDAMENTOU O LANÇAMENTO
3. (...), constatamos que:
(...)
5. Encontra-se anexado ao presente processo o Livro Razão das seguintes contas:
3122203 - Viagens e Representações (fls. 108 e 109) e 311250 - Gastos Diversos (fls.
217 a 220).
6. Verificou-se também que foi juntado ao processo conexo n° 14489.000573/2008-78
(credito principal - contribuição providenciaria da empresa e dos segurados) o Livro
Razão da conta 3122250 — Despesas Diversas, o qual foi extraído do referido processo
e está sendo anexado ao presente relatório fiscal (Anexo I).
7. Cabe ressaltar que. em relação aos documentos acostados aos autos, os mesmos já
foram examinados quando do julgamento pela DRJ/RJ1 (...).
8. Quanto aos documentos não anexados aos autos em apreço, trazemos à baila que, na
diligência realizada no processo conexo n° 14489.000573/2008-78, foram emitidas
intimações solicitando a documentação de suporte aos lançamentos contábeis, sendo
que a empresa não atendeu às intimações. No anseio de lançar luz sobre os fatos,
estamos anexando ao presente relatório fiscal as citadas intimações extraídas do
processo n° 14489.000573/2008-78 (Anexo II).
9. Ainda assim, na diligencia anterior realizada no presente processo, o contribuinte foi
intimado (fls. 441 a 454) a apresentar os documentos não juntados aos autos que
originaram os lançamentos contábeis utilizados na aferição indireta das remunerações,
porém novamente não entregou tais documentos.
10. Já na presente diligência, devido à baixa de ofício da empresa (certidão de baixa -
Anexo III) c o falecimento do sócio SATORU YAMAMOTO (consulta base CPF -
Anexo IV), a sócia remanescente MARIA DAS DORES CARMO foi intimada, através
do Termo de Intimação Fiscal (Anexo V), a apresentar os Livros Diário e Razão das
contas contábeis utilizadas na aferição indireta, bem como os documentos não anexados
aos autos que serviram de base para a escrituração dessas contas, e mais uma vez a
intimação não foi atendida.
(...)
13. Sendo assim, considerando a recusa peremptória da empresa e de seus
representantes legais de apresentar os documentos solicitados pelo Fisco em ações
fiscais anteriores e na presente diligência, cabe ressaltar que a Fiscalização já anexou ao
presente processo toda a documentação obtida e necessária para fundamentar o débito
cm litígio. (grifou-se)
DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA
14. Em consulta aos processos em face do contribuinte, constatamos a existência dos
créditos abaixo, os quais são diferentes, em relação ao mesmo período, quando
comparados ao credito integrante do presente processo (contribuição destinada a Outras
Entidades c Fundos - Terceiros - NFLD n° 37.118.386-3), ou seja, não houve
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

lançamento cm duplicidade como alegado pelo contribuinte, conforme discriminado a
seguir:

15. Compulsando o quadro acima, percebe-se a existência apenas da NFLD n°
37.135.373-4 que trata exclusivamente da contribuição providenciaria da empresa e dos
segurados (processo n° 14489.000573/2008-78), enquanto que a presente NFLD trata
exclusivamente das contribuições destinadas a Terceiros. Os demais processos,
inclusive os processos 14489.000268/2008-86 e 14489.000575/2008-67, tratam
exclusivamente dc obrigação acessória.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
16. Tendo cm vista o acima exposto, a Fiscalização informa:
a) Não é possível anexar novos documentos aos autos;
b) Não existe outro processo que trate da mesma matéria dos presentes autos.
17. Em razão da baixa de ofício da empresa e do falecimento do sócio SATORU
YAMAMOTO, a ciência deste relatório fiscal está sendo dada à sócia MARIA DAS
DORES CARMO por via postal (Correios), com Aviso de Recebimento — AR.
(...).

9. Devidamente efetivada a ciência do resultado desta segunda diligência à
interessada (AR de e-fls. 527 e despacho de e-fls. 530), a mesma restou silente.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima
11. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
12. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
13. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais,
admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
14. Evidencia-se que o presente feito não trata de revisão de lançamento,
conforme já devidamente esclarecido na Decisão de piso. Senão vejamos, através o excerto
abaixo extraído do Acórdão a quo:
(...)
Da ação fiscal aluai englobando período coincidente ao de ação fiscal anterior - 09/2004
a 12/2005
32. Improcedem in totum os argumentos da Impugnante de que estaria existindo uma
verdadeira "revisão do lançamento" para alterar o entendimento adotado anteriormente
pela Autarquia Previdenciária, como abaixo demonstramos.
33.1. Telas do Cadastro Nacional de Ações Fiscais - CNAF, juntadas, às fls. 306/307,
quando do julgamento da presente autuação, contêm informação de que a ação fiscal
desenvolvida no período 01/02/2006 a 17/05/2006, que culminou na lavratura das
autuações DEBCAD 35.740.396-7 e 35.740.397-5, referia-se a ação fiscal seletiva para
verificação de fato gerador específico, a saber, batimento GFIP X GPS, não havendo o
exame contábil da empresa (não houve exame do Livro Diário), mas tão somente a
verificação das divergências entre os valores declarados cm GFIP e os valores
recolhidos por meio de GPS.
(...)
33.4. Assim, pelo acima exposto, não houve mudança de entendimento da do Órgão
Fazendário, apenas existiu uma ação fiscal seletiva em 2006, cujo exame documental
restringiu-se às declarações prestadas pela empresa em GFIP associando ao exame dos
recolhimentos efetuados pela mesma em GPS, não tendo sido verificado, se existiam
outros fatos geradores de contribuições fazendárias que não foram declaradas c não
foram recolhidas.
33.5. Somente em 2007, por meio da ação fiscal iniciada com o Termo de Início da
Ação Fiscal - TIAF, datado de 18/09/2007, fl. 25, foram solicitados os documentos
contábeis da empresa (c os demais documentos descritos no referido documento), sendo
realizada a fiscalização total, (...);
33.6. Dessa forma, fica demonstrado cabalmente que a ação fiscal anterior (realizada cm
2006) foi seletiva, examinando apenas as informações prestadas pela empresa em GFIP
correlacionando-as com os recolhimentos efetuados pela empresa em GPS. E, somente
na ação fiscal realizada em 2007, houve o exame da contabilidade da empresa. Não
existindo dessa forma nenhuma revisão de lançamento.
(...).
15. Nesse sentido, também foi enriquecedora a manifestação da Autoridade Fiscal
em seu Relatório de Diligência de 14/03/2019, no sentido de que “ Não existe outro processo que
trate da mesma matéria dos presentes autos”. Afastado, portanto, tal argumento recursal.
16. A Resolução no 2803-000.210, de 17/09/2013, destacou que os fatos geradores
devem sempre estar precisamente descritos e a Resolução no 2202-000.789, de 08/08/2017,
destacou que devem estar juntados os documentos em que se basearam os lançamentos.
Colacione-se o art. 9o do Decreto no 70.235/1972, com a redação vigente à época da lavratura
(26/12/2007) e com a redação atualmente vigente, nesta ocasião grifados:
Redação então vigente;
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993)
Redação atual:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
17. Em se questionando a nulidade do lançamento, devem ser apreciados também
os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, para se constatar se os mesmos foram
observados quando do lançamento. E o artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que
acarretariam a nulidade do mesmo. Transcrevem-se a seguir, os dois artigos citados:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
------------------------
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
18. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (art. 60 do PAF).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
19. Argui a Recursante pela nulidade da Notificação pela insuficiente descrição
dos fatos geradores, o que denotaria em Cerceamento de sua Defesa. Compulsando a NFLD
presente neste processo, verifica-se que o Relatório Fiscal (especificamente às e-fls. 30) indica a
aplicação da alíquota de “Terceiros” de 4,3 % sobre a Base de Cálculo, lança diretamente o valor
apurado nos relatórios DAD – Discriminativo Analítico de Débito e DSD – Discriminativo
Sintético de Débito, sem esclarecer qual seria a base de cálculo, sem apresentar como obteve as
diferenças de contribuição que originaram tais valores, sem especificar quais documentos
utilizou e considerou na metodologia de sua aferição indireta, no corpo destes autos.
20. Enquanto a Resolução no 2803-000.210, de 17/09/2013, destacou que os fatos
geradores devem sempre estar precisamente descritos, no Relatório Fiscal da Diligência
respectivo (e-fls. 434/438) a Autoridade Fiscal informou que considera a descrição dos fatos
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

geradores e da fundamentação legal precisa, então não se manifestaria em relação a tal tópico, e
que não foi possível elaborar planilha demonstrativa dos segurados, uma vez que a empresa não
atendeu às solicitações de documentos em diligência. Continuaram os autos, portanto, sem
especificação clara dos fatos geradores e sem juntada da documentação que teria baseado o
trabalho de lavratura.
21. E em resposta à Resolução no 2202-000.789, de 08/08/2017, que claramente
recomendou “que a autoridade lançadora junte aos autos as provas que foram utilizadas para
fundamentar o lançamento, especificamente para a identificação e a quantificação da base de
cálculo, esclarecendo ainda a origem de tais provas.”, verifica-se no Relatório de Diligência (e-
fls. 505/509) que a autoridade requisitada manifestou-se no sentido de que não procederia a
análise de mérito com emissão de parecer conclusivo, com base no inciso II, do art. 3°, da
Portaria RFB n° 6478 de 29/12/2017.
22. Assim, limitou-se a Autoridade Fiscal requisitada a indicar que encontram-se
anexados ao presente processo o Livro Razão das seguintes contas: 3122203 - Viagens e
Representações (e-fls. 108 e 109) e 311250 - Gastos Diversos (fls. 217 a 220), ambos
apresentados pela notificada em sua peça impugnatória. Indica também que no momento da
Diligência juntou cópia do Livro Razão da conta 3122250 — Despesas Diversas (e-fls. 512), o
qual teria sido extraído do processo n° 14489.000573/2008-78, processo que, segundo a
autoridade diligenciadora abarca crédito previdenciário relativo a contribuição providenciaria da
empresa e dos segurados.
23. O Relatório da Diligência não esclarece como tais documentos foram
utilizados para a formação da convicção na elaboração da base de cálculo considerada nem na
metodologia da aferição adotada, apenas foram colacionados aos autos sem esclarecimentos de
sua utilidade ou correlação com a base de cálculo do lançamento.
24. O Relatório da Diligência continua sustentando que nem no referido processo
n° 14489.000573/2008-78, nem nestes autos, foi obtida resposta às intimações ao sujeito passivo
solicitando a documentação de suporte aos lançamentos contábeis, mas também não esclarece
como então foram trabalhados os lançamentos contábeis utilizados na aferição indireta adotada,
embora ressalte que a Fiscalização já teria anexado ao presente processo toda a documentação
obtida e necessária para fundamentar o débito em litígio. Informa por fim que não é possível
anexar novos documentos aos autos.
25. Verifico então que mesmo com as Diligências procedidas o presente processo
continua sem a correta formalização documental e sem todos os esclarecimentos necessários para
a correta fundamentação do lançamento, sem ao menos algum tabelamento da base de cálculo
aferida ou da origem de tais valores.
26. Nesta toada, destaco que com a simples indicação da existência de cópias de
livros contábeis nos autos, mas sem a devida consideração pela fiscalização do valor probatório
de tais peças, com a ausência de especificação clara da base de cálculo que origina o
levantamento consolidado e com a ausência dos esclarecimentos e da metodologia que baseou a
aferição indireta, considero presente vício material que causa a nulidade do presente lançamento.
27. Vislumbro no caso em pauta desconformidade com o artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, pela falta de clareza na determinação da matéria tributável e na
obtenção do montante do tributo devido. Colaciona-se o citado artigo do CTN, ora grifado.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000581/2008-14

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
28. Assiste portanto razão à Recursante neste quesito, com incorreta formalização
dos autos, esclarecimento insuficiente sobre a obtenção da base de cálculo e consequente
caracterização de Cerceamento de Defesa.
Conclusão
29. Isto posto, voto por dar provimento ao recurso para cancelar o lançamento por
vício material.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital